Tribunal: TJES
Processo: 0000066-34.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM UNIÃO. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Inicialmente, em relação à aplicação das Teses nºs 4 e 5 firmadas nos Embargos de Declaração do RE nº 855.178-SE (Tema 793), houve modificação do cenário jurisprudencial com o julgamento do IAC nº 14 pelo STJ, sendo afetado pelo Supremo Tribunal Federal o Tema nº 1234 (RE 1.366.243) com a seguinte controvérsia:
legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.
No bojo do referido tema de repercussão geral, foi proferida decisão em 17 de abril de 2023 pelo Ministro Gilmar Mendes concedendo a tutela provisória de urgência incidental para: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. Assim sendo, diante do disposto nos itens (ii) e (iii) da decisão, considerando que na hipótese se trata de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS, deve ser mantido o processo tramitando na Justiça Estadual até o julgamento de mérito do Tema 1234, do STF. Preliminar rejeitada.
2.
Pois bem, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – RJ), os requisitos para a concessão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS são os seguintes: 4. TESE PARA FINS DO AT. 1.036 DO CPC/15: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.
3.
Não obstante o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tenha concluído pela ausência de provas acerca da impossibilidade de utilização de opções terapêuticas padronizadas pelo SUS ou que tais tenham falhado, verifico que o laudo médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente destaca a tentativa de tratamento com outro fármaco e o insucesso de tal incursão.
4.
Embora o referido laudo não teça às minúcias a tentativa frustrada de tratamento anterior, deixa clara a não adaptação ao fármaco alternativo, não podendo ser exigido do paciente que se submeta a todas as possibilidades de medicamento antes de lhe ser albergado aquele indicado pelo seu médico, sob pena de grave comprometimento da saúde e da qualidade de vida.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-34.2021.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Pedido de Vista
.

Relator: Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

V
ogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento Lisdexanfetamina 50mg (Venvanse), para tratamento de hiperatividade e deficit de atenção (F90.0 – Distúrbios da Atividade e da Atenção, TDAH).

A eminente relatora,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
,
após rejeitar preliminar de nulidade da sentença, deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito autoral ao fundamento, em síntese, de que não há prova da imprescindibilidade do tratamento, sobretudo diante da existência de substitutos terapêuticos no âmbito do SUS.

Após analisar a questão, especificamente quanto à demonstração de imprescindibilidade de tais medicamentos, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

Não obstante o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tenha concluído pela ausência de provas acerca da impossibilidade de utilização de opções terapêuticas padronizadas pelo SUS ou que tais tenham falhado, verifico que o laudo médico emitido pelo profissional que acompanha a
paciente
destaca a tentativa de tratamento com outro fármaco e o insucesso de tal incursão.

Embora o referido laudo não teça às minúcias a tentativa frustrada de tratamento anterior, deixa clara
a não adaptação ao fármaco alternativo, não podendo ser exigido do paciente que se submeta a todas as possibilidades de medicamento antes de lhe ser albergado aquele indicado pelo seu médico, sob pena de grave comprometimento da saúde e d
a
qualidade de vida.

Isto posto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER

do recurso
e
lhe

NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000066-34.2021.8.08.0005

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E THAYNARA CRISTINA CORREA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida às fls. 48/ 50 que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL determinando ao ora Apelante que forneça o medicamento LISDEXANFETAMINA 50mg em favor de THAYNARA CRISTINA CORREA, conforme prescrição médica.

Em suas razões (fls. 52/ 59), defende a parte apelante que a sentença deve ser anulada por necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e consequente remessa à Justiça Federal, inclusive para fins de direcionamento da obrigação da União (tema 793 STF). Salienta nesse tocante que o medicamento requerido é não padronizado pelo SUS, de modo que a inclusão de medicamentos no SUS, constitui ato de competência da União Federal, considerando que ao Ministério da Saúde, por meio do auxílio da CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (criada pela Lei no 12.401/201 1) - atribui-se tal competência.

No mérito, destaca que inexiste prova acerca da eficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o problema apresentado pela parte autora, de modo que a sentença vergastada vai de encontro ao que decidido no Tema 106 do STJ.

Salienta que o parecer da SESA especifica outros quatro substitutos terapêuticos ao fármaco pleiteado, o que evidencia a ausência do direito sustentado pela parte.

Sustenta que não foi produzida prova técnica durante toda a fase de conhecimento, o que evidencia o cerceamento de defesa e a necessidade de anulação da sentença.

Afirma que nos termos do Tema 793 do STF o cumprimento da sentença deve ser direcionado à União.

Diante do exposto, pugna pela anulação da sentença por falta de fundamentação ao não seguir jurisprudência vinculante do Tema 793 do STF e incorrer no disposto no artigo 489, §1º, IV do CPC. Alternativamente pugnou pela declaração de incompetência da Justiça Estadual, remetendo-se os autos à Justiça Federal. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para fins de aplicação do Tema 106 do STF, com a consequente rejeição dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Da preliminar de nulidade da sentença – necessidade de formação litisconsórcio passivo necessário União – medicamento não padronizado

Inicialmente, em relação à aplicação das Teses nºs 4 e 5 firmadas nos Embargos de Declaração do RE nº 855.178-SE (Tema 793), houve modificação do cenário jurisprudencial com o julgamento do IAC nº 14 pelo STJ, sendo afetado pelo Supremo Tribunal Federal o Tema nº 1234 (RE 1.366.243) com a seguinte controvérsia:
legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

No bojo do referido tema de repercussão geral, foi proferida decisão em 17 de abril de 2023 pelo Ministro Gilmar Mendes concedendo a tutela provisória de urgência incidental para:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (destaquei)

Assim sendo, diante do disposto nos itens (ii) e (iii) da decisão, considerando que na hipótese se trata de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS,
deve ser mantido o processo tramitando na Justiça Estadual até o julgamento de mérito do Tema 1234, do STF.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO RECURSAL

No mérito, analisando os autos, verifico que a r. sentença julgou procedente o pedido inicial, sob o seguinte fundamento:
“(...) THAYNARA CRISTINA CORREA, necessita de forma urgente do medicamento descrito no laudo médico em anexo, considerando que não fere o princípio de legalidade e da proporcionalidade o custeio do medicamento pleiteado, tendo em vista que o direito a vida/saúde se faz mais importante. Dessa forma, se conclui que o fornecimento do medicamento não visa a desrespeitar a política de saúde pública, nem tampouco beneficiar um cidadão em detrimento aos demais, mas busca respeitar o direito a saúde e a vida constitucionalmente garantido a todos. Ainda, é preciso levar em consideração que o atestado médico foi prescrito por profissional da área da saúde devidamente capacitado, com conhecimentos suficientes para saber a ação esperada do medicamento, sendo que receitou medicação especifica não por se tratar de uma escolha aleatória, mas pelo fato de esta trazer melhor resultado a paciente. O impacto financeiro causado pela aquisição de medicamentos e fornecimento de tratamentos que não sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (S.U.S.), não se presta a afastar a exigência constitucional, pois como já mencionado, o direito a vida/ saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.(...)”

Pois bem, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – RJ), os requisitos para a concessão de
fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS são os seguintes:

4. TESE PARA FINS DO AT. 1.036 DO CPC/15:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. (destaquei)

O laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos (fl.14) acostado aos autos indica que a apelada é portadora de TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, valendo consignar que no campo
“paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?
” consta assinalado a alternativa
“não”
.
Mais adiante, no documento denominado
“Formulário para prescrição de medicamentos/ fórmulas nutricionais não padronizados no SUS”
(fl.15) há apenas a informação de que anteriormente foi prescrito tratamento prévio com
“Ritalina 10 mg, sem sucesso.”

Veja-se que o médico sequer aponta qual o tempo de tratamento, as doses empregadas do medicamento, bem como o que o levou a conclusão de que não houve “sucesso” no tratamento.

E, do que se infere dos autos, vê-se que a concessão do fármaco determinada inicialmente em sede de tutela de urgência (fl.18/19), posteriormente confirmada na
sentença ora recorrida, foi determinada apenas com base em tais documentos, o que em meu sentir afronta diretamente o item (i) do julgado vinculante acima referenciado.

O Apelante questiona que no âmbito do SUS existem medicamentos substitutos terapêuticos, denominados
Metilfenidato 10mg; Metilfenidato LA 20mg; Metilfenidato LA 30mg; Metilfenidato LA 40mg,
os quais são padronizados no SUS e a competência para seu fornecimento é do Estado.

Assim, vê-se que inexistem nos autos documentos que atestem a
imprescindibilidade do uso do medicamento ora postulado pela Apelada
, sobretudo se considerado de que inexistem evidências de que efetuou tratamento anterior com os fármacos fornecidos pelo SUS, já que existem outras posologias do Metilfenidato (ritalina) e no laudo consta apenas a utilização daquele com posologia igual a 10mg.

Acerca do fornecimento do aludido medicamento (Lisdexanfetamina 50mg) pelo SUS, consigno que a CONITEC, em março de 2022, concluiu pela não recomendação de incorporação da lisdexanfetamina ao SUS no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas nº733 para o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Na ocasião,
“(...) os membros da Conitec consideraram o número pequeno de participantes da maioria dos estudos primários, o curto tempo de acompanhamento (máximo 20 semanas), o grau de confiança das evidências (avaliado como baixo e muito baixo) e o elevado impacto orçamentário para a tomada de decisão. Essa decisão foi mantida após as contribuições da consulta pública.(...)”

Saliento, por oportuno, que conforme asseverado na NOTA TÉCNICA emitida pelo NATJUS 1314/ 2022 do Distrito Federal em caso semelhante ao aqui apresentado, em que o laudo médico não apontou a adoção do metilfenidato de outros posologias, bem como acerca do emprego de terapias comportamentais conjuntas ao tratamento, restou
desaconselhada
a utilização do medicamento, sendo destacado o seguinte:
“(...) O National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomendou o Dimesilato de Lisdexanfetamina como opção terapêutica para o tratamento para o TDAH quando a resposta a tratamento anterior, com Metilfenidato, for considerada clinicamente inadequada. Já a Canadian Agency for Drugs andTechnologies in Health (CADTH) não recomendou a Lisdexanfetamina em razão de não haver evidências suficientes de que a Lisdexanfetamina ofereça uma vantagem terapêutica em comparação com alternativas mais baratas.(...)”

Assim, razão possui ao Apelante quando defende que não estão preenchidos os padrões necessários para a prescrição e fornecimento do medicamento postulado junto ao Poder Público, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença recorrida para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para o fim de reformar a sentença de origem, rejeitando a pretensão autoral.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000066
-
34
.20
21
.8.08.00
05

AP
ELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu na obrigação de fornecer, a Sra. THAYNARA CRISTINA CORRÊA, pelo prazo necessário ao seu tratamento, o medicamento LISDEXANFETAMINA 50mg, conforme prescrição médica.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des
ª
.
Marianne Júdice de Mattos
conheceu o recurso e lhe deu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

O eminente
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
, em seu voto-vista, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso de apelação interposto.

Na sessão pretérita, o culto
Des. Annibal de Rezende Lima
acompanhou a divergência inaugurada para negar provimento ao apelo.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente de relatoria do e.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
. Explico-me.

Sobre o tema, não pairam dúvidas de que Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Nesse sentido, conforme aventado pelo culto colega no voto divergente
“Não obstante o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tenha concluído pela ausência de provas acerca da impossibilidade de utilização de opções terapêuticas padronizadas pelo SUS ou que tais tenham falhado, verifico que o laudo médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente destaca a tentativa de tratamento com outro fármaco e o insucesso de tal incursão. Embora o referido laudo não teça às minúcias a tentativa frustrada de tratamento anterior, deixa clara a não adaptação ao fármaco alternativo, não podendo ser exigido do paciente que se submeta a todas as possibilidades de medicamento antes de lhe ser albergado aquele indicado pelo seu médico, sob pena de grave comprometimento da saúde e da qualidade de vida.”

Dessa forma, acompanho a divergência capitaneada pelo e.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
para negar provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.
Sessão 10.10.23

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que
julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual determinando ao ora apelante que forneça o medicamento lisdexanfetamina 50mg em favor de Thaynara Cristina Correa, conforme prescrição médica.

Diante da divergência de entendimentos apresentados no julgamento do recurso de apelação, virem-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Após detida análise dos autos, entendo por bem acompanhar integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Afinal, conforme ressaltou, a concessão do medicamento pleiteado apenas com base nos documentos apresentados vai de encontro ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106, diante da ausência de comprovação da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Por tais razões, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para conhecer do
recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo e dar-lhe provimento
, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000066-34.2021.8.08.0005

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a r. sentença vergastada e julgar improcedente a pretensão de fornecimento do medicamento “lisdexanfetamina 50mg” em favor de Thaynara Cristina Correa.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto-vista, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso de apelação interposto.

Após examinar os autos e as provas neles colacionadas, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

A existência de possível substituto terapêutico padronizado no SUS, qual seja, “metilfenidato” (fls. 23), não é suficiente para obstar o fornecimento da medicação denominada “lisdexanfetamina”.

Isso porque o laudo médico acostado aos autos informa que a beneficiária da tutela já fez uso - sem sucesso - de “ritalina 10mg” (fls. 15), cujo princípio ativo é o “cloridrato de metilfenidato”.

Referida circunstância deve ser somada ao fato de que a beneficiária da tutela (Thaynara Cristina Correa) tem utilizado, desde 2021, inclusive por força de decisão judicial, o medicamento cujo princípio ativo é a “lisdexanfetamina”, de forma que a retirada da medicação, no atual estágio, implicaria, a meu sentir, indevida regressão no seu tratamento, o que deve ser considerado.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.